Tribunal: TJMT
Processo: 1010635-74.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010635-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Gratuidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO registrado(a) civilmente como JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO - CPF: 021.927.569-68 (AGRAVANTE), MAGNO ALEXANDRE SILVEIRA BATISTA - CPF: 025.557.969-16 (AGRAVANTE), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (AGRAVADO), AURIMAR ALVES - CPF: 015.543.468-35 (AGRAVADO), FELIPE FUNARI LOBACZEWSKI ALVES - CPF: 329.102.538-56 (AGRAVADO), UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.989.765/0001-45 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTUS MELO - CPF: 004.650.299-81 (AGRAVADO), ELIETE SOARES CASARIN - CPF: 280.417.989-34 (AGRAVADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE FUNARI LOBACZEWSKI ALVES - CPF: 329.102.538-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TERIANE CUNHA - CPF: 042.367.461-74 (ADVOGADO), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AURIMAR ALVES (AGRAVADO), AURIMAR ALVES - CPF: 015.543.468-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL – ATO ATACADO NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL –
RECURSO
INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

Em que pese ao ato invectivado ostentar cunho de caráter decisório, a decisão vergastada não se enquadra nas hipóteses de interposição do
recurso
de Agravo de Instrumento.

Não se olvida da possibilidade de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC; todavia, não aplica ao caso concreto a excepcionalidade do cabimento, eis que não demonstrada urgência que autorize a mitigação.

Nota-se que o Recorrente não trouxe fundamento relevante acerca da impossibilidade ou dificuldade de o Agravante debater os pontos que entende controvertidos no Recurso de Apelação.

Se a parte não trouxe argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que não conheceu do Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO
visando reformar a decisão em que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que o Superior Tribunal de Justiça entende pela mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, quando a matéria demanda análise imediata, sob pena de inutilidade dos atos processuais a serem praticados, hipótese que se amolda ao caso em exame.

Sustenta que é aplicável a mitigação do rol do referido dispositivo legal, posto que, no seu entender, se o inconformismo do Recorrente não for analisado de imediato, poderá ensejar prejuízos processuais irrecuperáveis.

Sob tais argumentos, pede o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, conhecer do recurso de Agravo de Instrumento interposto.

Contraminutas foram acostadas aos IDs. 146903690 e 146935181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Reanalisando os autos, constata-se que o
ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO
, representado pelo Inventariante Marco César Melo,

interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n.º 0012398-64.2019.8.11.0055 ajuizada em desfavor de
AFG BRASIL S/A
e
OUTROS
, fixou os pontos controvertidos da demanda.

Por meio de decisão unipessoal, não conheci do Instrumental, pelos seguintes fundamentos:

“(...) De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, por expressa vedação legal.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz rol taxativo de decisões interlocutórias que podem ser desafiadas por meio do Agravo de Instrumento; todavia, dentre elas, não se encontra aquela em que o Julgador da instância singela fixa os pontos que entende controvertidos em decisão saneadora.

Importante registrar que não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp. n.º 696.396 e REsp. n.º 1.704.520, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC não deve sempre ser analisado de forma taxativa, o que torna possível a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de recurso de apelação.

Na hipótese, contudo, o entendimento da Corte Superior não se aplica, pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil,
sobretudo porque não ficou demonstrada a impossibilidade ou dificuldade do Agravante debater os pontos que entende controvertidos no Recurso de Apelação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONOCRÁTICA. RECURSO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE AFASTA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSENTE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, NCPC. HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA. A mitigação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento elencadas no art. 1015 do CPC tem lugar quando verificada a inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. A controvérsia processual foi julgada pelo rito dos recursos repetitivos e a tese firmada nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988).
Não se verifica, no caso, urgência em analisar as questões preliminares suscitadas pela parte, as quais poderão ser apreciadas em apelação, se houver, sem prejuízo, porque não acobertadas pela preclusão. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO
. (TJRS. Agravo de Instrumento n.º 70081366650. Relatora Vivian Cristina Angonese Spengler. 16.ª Câmara Cível. Julgado em 06/05/2019. Publicado em 08/05/2019).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2.
O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões,
de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida. (TJDF. Agravo de Instrumento n.º 0709375-51.2019.8.07.0000. Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO. 5.ª Turma Cível. Julgado em 13/12/2019).

Com essas considerações, sem mais delongas,
não conheço do agravo,
nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível. (...)”

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual, inconformado, o Recorrente pugna pela reforma do
decisum
a fim de que o Recurso de Agravo de Instrumento seja conhecido e tenha regular processamento.

A despeito do esforço dispendido pelo Agravante, não vislumbro argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.

Com efeito, no
decisum
hostilizado fundamentei que o artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz rol taxativo das decisões interlocutórias que podem ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não está a decisão em que o Juiz singular fixa os pontos que entende controvertidos na decisão saneadora.

Ademais, fiz constar ainda que no caso não há risco iminente ou prejuízo irreparável à parte recorrente de forma a justificar a aplicação da exceção de que trata o
recurso
repetitivo (Tema 988/STJ).

Logo, não cabe interposição de agravo de instrumento no caso examinado.

Cumpre registar que as decisões não agraváveis poderão ser suscitadas em preliminar de Apelação ou nas contrarrazões, não se sujeitando à preclusão, conforme dispõe o § 1º, do art. 1.009, do CPC.

Sobre o tema, trago o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONOCRÁTICA. RECURSO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE AFASTA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSENTE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DO AGRAVO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, NCPC. HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA. A mitigação das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento elencadas no art. 1015 do CPC tem lugar quando verificada a inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. A controvérsia processual foi julgada pelo rito dos recursos repetitivos e a tese firmada nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988).
Não se verifica, no caso, urgência em analisar as questões preliminares suscitadas pela parte, as quais poderão ser apreciadas em apelação, se houver, sem prejuízo, porque não acobertadas pela preclusão. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.
(TJRS. Agravo de Instrumento n.º 70081366650.
Relatora
Vivian Cristina Angonese Spengler. 16.ª Câmara Cível. Julgado em 06/05/2019. Publicado em 08/05/2019).
–
sem destaque no original

Diante do exposto e, da leitura das razões lançadas neste Agravo Interno, vê-se que o Agravante não trouxe argumentação suficiente para modificar a conclusão adotada na decisão desafiada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022